Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO REVLIMID (LENALIDOMIDA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido para condenar a ré a suportar o ônus financeiro de fornecer o medicamento Revlimid (Lenalidomida), pelo período prescrito pelo médico assistente.
2. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.